Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA POR SEGURO NÃO CONTRATADO (BRADESCO AUTO). AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
Recurso inominado interposto pelo réu conta sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.460,28, a título de repetição de indébito, referente ao valor cobrado indevidamente pelo seguro “Bradesco Auto” não contratado pela autora.
Nas razões do recurso, insurge-se, tão somente, quanto a dobra dos valores descontados na conta bancária da autora. Sustenta ausência de má-fé e engano injustificável nas cobranças impugnadas. Requer a reforma da sentença para que o valor da restituição seja pago na forma simples.
Em contrarrazões, a autora afirma que o réu litiga de má-fé, porquanto apresenta recurso com intuito manifestamente protelatório, bem como altera a verdade dos fatos narrados na inicial e “provados nos autos”.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do seguro prestamista pelo banco réu.
No caso concreto, a autora aduz a cobrança indevida, lançadas em suas faturas de cartão de crédito, decorrente da contratação de seguro com o qual não anuiu e solicitou diversas vezes o cancelamento (ID 28613305 a 28613307).
A contratação de seguros como garantia de negócios jurídicos não pode ser imposta aos contratantes pelas instituições bancárias, sendo legítima a recusa da consumidora à referida contratação.
As alegações de ausência de má-fé e engano injustificado, bem como de contratação consentida e regular, desacompanhadas de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos (ID 28613305 a 28613307 - prints da tela do celular com o atendimento realizado via aplicativo) e alegações da autora, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados na inicial (cobranças indevidas por seguro não contratado).
Com efeito, o réu não demonstrou a expressa anuência da consumidora à contratação específica do seguro “Bradesco Auto”, vinculado ao cartão de crédito. Outrossim, ao contrário das alegações recursais, não há se falar em consentimento tácito, tampouco em cumprimento espontâneo de parte do compromisso, mas sim a cobrança, não autorizada, das parcelas de seguro não contratado.
Assim, o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), haja vista que não apresentou qualquer prova a demonstrar, de forma inequívoca, que autora tinha ciência e anuiu com a contratação, a fundamentar a legalidade da cobrança.
Destarte, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se indevidas as cobranças lançadas nas faturas do cartão de crédito.
Para além disso, resta evidente o engano injustificável do réu, ao lançar nas faturas do cartão de crédito valores referentes à seguro prestamista, sem possuir um contrato válido, a embasar a imposição de restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (art. 42, parágrafo único, CDC), conforme consignado na sentença.
Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1339095, 07013215620208070002, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1257784, 07245702820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1285519, 07437806520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 24/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1253586, 07014459420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Por fim, em sede de contrarrazões, a autora pleiteia a condenação do réu por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos I, II e VII, do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, portanto, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela demandante.
Tais os fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
Recurso conhecido e improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.